Tribunal: TJDFT
Processo: 0712214-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Na hipótese vertente, não há qualquer vício a ser sanado, pois todos os argumentos constantes das razões recursais e nas contrarrazões foram devidamente analisados.
3. Na espécie, denota-se claramente que o Embargante pretende o reexame de matéria que já foi solucionada, pois insiste em retomar as mesmas teses elencadas nas razões recursais e perfeitamente discutidas na fundamentação da decisão recorrida.
4. O fato de a conclusão do Acórdão não acolher as teses levantadas pelo recorrente não configura vício sanável por meio de Embargos Declaratórios. Além disso, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui hipótese enumerada no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido.